Tribunal: TJDFT
Processo: 0714521-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714521-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO EUSTÁQUIO LOPES RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVERSÃO DA REVOGAÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL ACOBERTADA PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGISTRO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. POSSIBILIDADE. OBJETIVO DE PROMOVER O ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO NÃO CARACTERIZADA. LICITUDE. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário. 2. De acordo com o artigo 189 do Código Civil, a pretensão que surge a partir da violação do direito para seu titular extingue-se pela prescrição. 2.1. A prescrição não atinge o direito em si, mas apenas sua proteção jurídica, de modo que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente sem que fique caracterizado ato ilícito ou abuso de direito. 3. A plataforma “Serasa Limpa Nome” se consubstancia em ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian, a fim de possibilitar a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores, mostrando-se meio de acesso restrito que se destina à consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade à conduta inadimplente do devedor. 3.1. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em decorrência da possibilidade de quitação voluntária da dívida. 3.2. A inscrição de dados na plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes mantido pela Serasa Experian. 3.3. O registro do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza ato ilícito, porquanto a tentativa de renegociação de dívidas naturais, desde que dotadas de razoabilidade, não configura ato ilícito a justificar o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência do débito inadimplido. 4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 206, § 5o, do Código Civil, e 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a apontada pretensão de cobrar o débito se encontra indubitavelmente prescrita. Afirma que a parte contrária não poderia exercer quaisquer tipos de cobranças abusivas e/ou coercitivas, após a consumação do prazo prescricional. Enfatiza a impossibilidade da realização das cobranças extrajudiciais relativamente a débitos prescritos, mostrando-se ilegais as cobranças extrajudiciais. Pondera que a inclusão de dívidas vencidas em seu cadastro tem impacto direto no score de crédito dos consumidores. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP e do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. Nas contrarrazões, a parte contrária pede que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 206, § 5o, do Código Civil, e 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] faz-se necessário analisar se seria lícito o registro da existência de dívida acobertada pela prescrição na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Neste ponto, insta gizar que o registro da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não possui a mesma finalidade da inscrição nos cadastros de restrição ao crédito. A plataforma “Serasa Limpa Nome” se consubstancia em ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian, apta a possibilitar a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da mantenedora e de seus devedores. Trata-se, portanto, de serviço que tem por finalidade a intermediação e renegociação de dívidas vencidas, mostrando-se ferramenta de acesso restrito, que se destina, exclusivamente, à consulta de eventuais débitos inadimplidos, sem conferir publicidade à conduta inadimplente do devedor. Com efeito, a página eletrônica da plataforma “Serasa Limpa Nome” informa que somente o consumidor tem acesso aos dados existentes, não havendo possibilidade de consulta por terceiros, e alerta para o fato de que a oferta de negociação não significa que o nome do devedor esteja inserido em cadastros de restrição ao crédito. A propósito, da análise do documento colacionado aos autos pelo próprio apelante (ID 52690066), consta expressamente a informação de que (a) conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa e não pode ser vista por empresas que consultem seu CPF na Serasa. Nessa perspectiva, nota-se que o mero registro de dados na plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes também mantido pela Serasa Experian. Logo, ainda que o débito esteja prescrito, não há impedimento para a inclusão do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sendo certo que a quitação da dívida pode se efetivar de forma voluntária [...] Desse modo, se a prescrição da dívida não lhe retira a existência, bem como as informações registradas no “Serasa Limpa Nome” não são de acesso público, não há de se falar em cobrança ilegal e negativação do nome e/ou prejuízo ao “score” do consumidor em razão do cadastro na referida plataforma, afastando-se também a alegada ofensa ao art. 43, § 1o, do CDC. Demais disso, o autor não comprovou que a nota de seu crédito ( score) sofreu rebaixamento exclusivamente em razão da dívida prescrita cadastrada na plataforma “Serasa Limpa Nome”, ônus probatório que lhe é atribuído pelo inciso I do artigo 373 do Código Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo do direito vindicado na inicial ” (ID. 53129639). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, outrossim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016